Tribunal: TJMT
Processo: 1037608-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037608-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), HEVELYNG MAY SANCHES - CPF: 003.329.851-30 (AGRAVADO), FERNANDA MAY - CPF: 012.477.801-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). URGÊNCIA MÉDICA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. REQUISITOS DA ADI 7.265/DF. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que determinou à operadora de plano de saúde o custeio integral de 15 sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT), no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária. A parte agravante alegou nulidade da decisão por ausência de consulta prévia ao NATJUS, ausência de preenchimento dos requisitos da ADI 7.265 e inexistência de urgência/emergência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que concede tutela de urgência sem prévia consulta ao NATJUS em casos de procedimento fora do rol da ANS; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos cumulativos da tese 2 da ADI 7.265 para autorizar tratamento não previsto no rol da ANS; (
iii
) determinar se há situação de urgência apta a justificar a concessão da tutela para custeio do tratamento ECT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de consulta prévia ao NATJUS não invalida, por si só, a decisão judicial, especialmente em casos de urgência médica qualificada por risco iminente à vida, sob pena de se sobrepor o aspecto formal à proteção do direito fundamental à saúde.

A prescrição médica apresentada evidencia quadro grave de Transtorno Depressivo Recorrente, com risco iminente de suicídio e refratariedade aos tratamentos convencionais, preenchendo os requisitos da tese 2 da ADI 7.265/DF.

A urgência do tratamento é configurada pelo risco imediato à vida, nos termos do art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98, sendo irrelevante a cronologia da doença quando há agravamento do quadro clínico.

A irreversibilidade econômica da tutela antecipada não se sobrepõe ao risco de dano irreparável à saúde e à vida, especialmente em hipóteses de comprovada urgência médica.

É abusiva a negativa de cobertura do tratamento quando este é prescrito por médico habilitado, com respaldo técnico e ausência de alternativa terapêutica no rol da ANS.

A exigência de caução, em contexto de justiça gratuita e risco de inviabilização do tratamento, mostra-se desproporcional e incompatível com a efetividade da tutela jurisdicional de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de consulta prévia ao NATJUS não invalida a concessão de tutela de urgência quando evidenciado risco iminente à vida do paciente.

É legítima a concessão de tutela para custeio de tratamento fora do rol da ANS quando preenchidos os requisitos da ADI 7.265, inclusive em contexto de urgência médica.

A negativa de cobertura de Eletroconvulsoterapia (ECT) é abusiva quando houver prescrição médica fundamentada, respaldo técnico-científico e ausência de alternativa terapêutica adequada.

A imposição de caução não se aplica em hipóteses de justiça gratuita e risco de inviabilização do tratamento urgente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XXXII; 6o; 196; CDC,
arts
. 6o, I, e 47; CPC, art. 300, §§ 2o e 3o; L. 9.656/1998,
arts
. 10 e 35-C, I; L. 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.265/DF; STJ, REsp 1.886.929/SP e REsp 1.889.704/SP (taxatividade mitigada); TJMT, AI 1029037-04.2025; TJMT, AI 1035592-37.2025; TJMT, AI 1009759-56.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1037608-61.2025.8.11.0000

UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO X HEVELYNG MAY SANCHE
S
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1001763-63.2025.8.11.0033,
ajuizada por
HEVELYNG MAY SANCHES
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que
a agravante
autorize
e
custeie
integralmente o tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT), consistente em 15 (quinze) sessões, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas a contar da intimação, sob pena de multa diária

Para tanto,
a agravante sustenta, em síntese a nulidade da decisão por inobservância do procedimento obrigatório fixado pelo STF na ADI 7.265, que estabelece a necessidade de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) antes da análise do pedido de cobertura de procedimento não incluído no rol da ANS.

Entende pela ausência da probabilidade do direito, uma vez que não foram preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos na tese 2 da ADI 7.265, especialmente diante da existência de negativa expressa da ANS em incorporar a Eletroconvulsoterapia para depressão ao rol de procedimentos.

Afirma que ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, argumentando que o quadro clínico da agravada não se configura como hipótese de urgência/emergência conforme definição legal do art. 35-C da Lei no 9.656/98, já que a paciente convive com a condição desde 2021.

Diz que há irreversibilidade da tutela antecipada, destacando o alto custo do tratamento e a dificuldade de ressarcimento em caso de improcedência da demanda.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão recorrida, revogando a tutela de urgência concedida.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da questão reside na análise da legalidade da decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie o tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) prescrito à agravada.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão é nula por não observar o procedimento estabelecido pelo STF na ADI 7265, especialmente quanto à necessidade de consulta prévia ao NATJUS, além de alegar a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7265, fixou a tese de que o rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo, admitindo-se, porém, exceções em situações específicas, desde que preenchidos cumulativamente determinados requisitos.

A tese 2 da referida ADI estabelece que a cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS somente será autorizada quando preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos:

(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado;

(
ii
) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR);

(
iii
) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS;

(
iv
) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e

(v) existência de registro na Anvisa.

Já a tese 3, alínea "c", determina que o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente "aferir a presença dos requisitos previstos no item 2 a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte".

A agravante argumenta que a decisão agravada é nula por não ter observado a necessidade de consulta prévia ao NATJUS. Contudo, embora a consulta ao NATJUS seja uma diretriz procedimental importante estabelecida pelo STF, sua aplicação deve ser ponderada à luz das circunstâncias do caso concreto, especialmente quando há risco iminente à vida do paciente.

No caso em análise, a documentação médica apresentada pela agravada demonstra um quadro de Transtorno Depressivo Recorrente (CID F31.5) com episódio atual grave, com risco iminente de suicídio e refratariedade aos tratamentos medicamentosos convencionais. O atestado médico, firmado por especialista, prescreve a Eletroconvulsoterapia (ECT) "com urgência, pelo risco iminente de tentativa de suicídio e refratariedade medicamentosa".

Diante desse cenário de urgência qualificada pelo risco à vida, a consulta prévia ao NATJUS, embora desejável, não pode se converter em óbice intransponível à concessão da tutela de urgência, sob pena de se privilegiar o aspecto formal em detrimento da proteção à vida e à saúde da paciente.

A própria decisão do STF na ADI 7265 deve ser interpretada sistematicamente, considerando que o objetivo primordial do julgamento foi estabelecer parâmetros para a cobertura excepcional de procedimentos não previstos no rol da ANS, sem, contudo, inviabilizar o acesso a tratamentos necessários em situações de comprovada urgência e risco à vida.

No que tange à alegação de ausência de perigo de dano, não prospera o argumento da agravante de que o quadro clínico da agravada não configura hipótese de urgência/emergência. O fato de a paciente conviver com a condição desde 2021 não afasta a urgência atual do tratamento prescrito, uma vez que as condições psiquiátricas são dinâmicas e podem apresentar agravamentos que justifiquem novas abordagens terapêuticas.

O atestado médico é claro ao indicar o "risco iminente de tentativa de suicídio", o que caracteriza
situação de emergência
nos termos do art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98, que define como emergência os casos que "implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente".

Quanto à irreversibilidade da tutela antecipada, embora seja um fator a ser considerado, conforme prevê o § 3o do art. 300 do CPC,
deve ser pontuado que
, em situações envolvendo risco à vida e à saúde, a eventual irreversibilidade financeira da medida não se sobrepõe ao risco de dano irreversível à vida do paciente.

A respeito da possibilidade custeio do tratamento d
o tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) prescrito à agravada
, não há qualquer ressalva.
Nesse sentido,
os
precedentes deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DEELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. RISCO À SAÚDE E À VIDA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É legítimo a concessão de tutela de urgência para garantir o custeio de tratamento não previsto no rol da ANS, quando demonstrada sua necessidade e urgência por prescrição médica. A negativa de cobertura, nestas condições,
configuraprática
abusiva, vedada pelo CDC e incompatível com os direitos fundamentais à vida e à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXII, 6o e 196; CC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1009759-56.2021.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.08.2021.

(
N.U
1036569-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

Ainda:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI No 14.454/2022. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. RISCO DE VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A negativa de cobertura de Eletroconvulsoterapia (ECT) pelo plano de saúde é abusiva quando houver prescrição médica fundamentada, eficácia científica comprovada e ausência de alternativa terapêutica adequada no rol da ANS. 2. Atendidos os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar o tratamento, sendo incabível a exigência de caução em demandas envolvendo risco à saúde ou à vida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC,
arts
. 6o, I, e 47; CPC, art. 300; L. 9.656/1998, art. 10; L. 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; STJ, REsp 1.886.929/SP e REsp 1.889.704/SP (taxatividade mitigada do rol da ANS); TJMT, AI 1029037-04.2025; TJMT, AI 1026639-84.2025; TJMT, AI 1033262-67.2025.

(N.U 1035592-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de condicionamento da tutela à prestação de caução pela agravada, entendo que tal medida não se mostra razoável no caso concreto, considerando que a agravada é beneficiária da justiça gratuita e que a imposição de caução poderia inviabilizar o próprio acesso ao tratamento urgente, esvaziando a eficácia da tutela concedida.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026